Tribunal: TJMT
Processo: 0009441-52.2016.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009441-52.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO MAURO DA SILVA - CPF: 870.980.673-34 (APELANTE), GISELLE SAGGIN PACHECO - CPF: 522.074.121-72 (ADVOGADO), KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL - CPF: 046.743.861-79 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA EM CÓPIA DO CONTRATO – VALIDADE - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO DÉBITO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Inexiste óbice na utilização de cópia do contrato para realização do exame pericial grafotécnico.

II -

As simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pelo requerido.

III - Demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes, e também da dívida do consumidor, não há qualquer ilegalidade na atitude da credora em cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes; a operadora de telefonia age no exercício regular do seu direito, restando afastado o dever de indenizar ao consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRANCISCO MAURO DA SILVA,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência,

de n. 0009441-52.2016, ajuizada em desfavor de
CLARO S/A,
julgou improcedentes os pedidos autorais, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, haja vista, ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

O apelante fala inicialmente em nulidade da sentença, uma vez que foi proferida com base em perícia grafotécnica realizada através de uma cópia xerocopiada do contrato, sujeita a colagem da assinatura original em documento em branco.

Aduz a necessidade de realização de nova perícia grafotécnica e documental, a ser realizada por outro profissional.

Acrescenta que no laudo apresentado pelo perito do Juízo há inúmeras falhas técnicas, o que o torna deficiente de confiabilidade.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentad
a
à id. de n. 141027020.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, a parte autora ingressou com esta ação alegando que seu nome foi inscrito indevidamente no banco de dados dos órgãos de restrição ao crédito, por suposto débito no valor de R$ 385,63 (trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos), decorrente de serviço que não contratou.

Em sua defesa a requerida alegou que não cometeu qualquer ilicitude passível de reparação, haja vista que a negativação se deu devido à inadimplência pelos serviços contratados e efetivamente prestados - trouxe aos autos o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes. (ID. 141028718/fl. 01)

Depois de impugnada a contestação foi realizada perícia grafotécnica, ocasião em que o expert atestou que,
...” foi comprovada autenticidade das assinaturas questionadas constantes nos documentos objetos da perícia, em outras palavras,
as assinaturas foram produzidas pelo próprio punho do Sr. Francisco Mauro da Silva. ” (negritei)

Intimados a se manifestarem acerca do resultado da perícia, somente o requerente impugnou o laudo, contudo, não foi acolhida a pretensão.

Após, sobreveio sentença de improcedência da ação, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião o apelante busca a nulidade/reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, em que pese as argumentações apresentadas, sem razão o apelante.

Explico.

É que, como já dito, por ocasião da realização do exame grafotécnico, o expert constatou que a assinatura exarada no contrato de prestação de serviço partiu do punho da parte autora,
o que
torna incontestável a existência da relação jurídica entre as partes.

Por outro lado, o autor não apresentou qualquer meio de prova capaz de comprovar a ausência de débito perante a requerida, como o adimplemento da fatura.

Com efeito, as simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer elemento probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pela apelada.

Ademais, como reiteradas vezes decidido por esta Colenda Câmara, inexiste óbice na utilização de cópia do contrato para realização da perícia técnica, ainda mais somado ao fato do
expert
não ter indicado qualquer inconsistência existente no documento que pudesse comprometer o resultado dos trabalhos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – VALIDADE DA PROVA PERICIAL REALIZADA EM CÓPIA DO CONTRATO – PERÍCIA CONCLUSIVA NO SENTIDO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO – DEVER DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS EM VIRTUDE DE O AUTOR SER BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como é cediço, não há qualquer óbice que o exame pericial seja realizado com base em cópias de contratos.

Na hipótese, o expert nomeado pelo juízo foi capaz de analisar as assinaturas apostas na via reprográfica apresentada pelo Banco recorrido, não sendo necessária a apresentação do documento original.
(...). (N.U 0008814-58.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021)

Assim, diante da ausência de prova em sentido contrário, restou comprovado que a requerida agiu no exercício regular do seu direito ao cobrar a dívida e, por conseguinte, realizar a negativação do autor perante o cadastro de inadimplentes, afastando tanto a alegação de ato ilícito, como o dever de indenizar, haja vista que o consumidor deu causa à negativação quando se manteve inadimplente perante a credora.

Em casos análogos assim tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURA – AUTOR QUE CONCORREU DIRETAMENTE PARA O ATO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se o consumidor foi quem deu causa à negativação, em razão de sua inadimplência, o fornecedor do serviço não tem responsabilidade civil porque age no exercício regular de direito.
(...) (Ap 44124/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - MATÉRIA PREPONDERAMENTE DE DIREITO - MÉRITO - PROTESTO E INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA QUITADA APÓS O VENCIMENTO - CANCELAMENTO DO PROTESTO - INCUBÊNCIA DO DEVEDOR - APELANTE CONCORREU DIRETAMENTE PARA O ATO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...) 2-
Se o consumidor foi quem deu causa à negativação, em razão de sua inadimplência, o fornecedor do serviço não tem responsabilidade civil porque age no exercício regular de direito.
(Ap 137559/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015)

Logo, diante da ausência de comprovação de ato ilícito perpetrado pela operadora de telefonia, não há em que falar no dever de indenizar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
e,
via de consequência, majoro os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da operadora de telefonia em grau recursal; observada a suspensão da exigibilidade prevista aos beneficiários da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Na hipótese, a parte autora ingressou com esta ação alegando que seu nome foi inscrito indevidamente no banco de dados dos órgãos de restrição ao crédito, por suposto débito no valor de R$ 385,63 (trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos), decorrente de serviço que não contratou.

Em sua defesa a requerida alegou que não cometeu qualquer ilicitude passível de reparação, haja vista que a negativação se deu devido à inadimplência pelos serviços contratados e efetivamente prestados - trouxe aos autos o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes. (ID. 141028718/fl. 01)

Depois de impugnada a contestação foi realizada perícia grafotécnica, ocasião em que o expert atestou que,
...” foi comprovada autenticidade das assinaturas questionadas constantes nos documentos objetos da perícia, em outras palavras,
as assinaturas foram produzidas pelo próprio punho do Sr. Francisco Mauro da Silva. ” (negritei)

Intimados a se manifestarem acerca do resultado da perícia, somente o requerente impugnou o laudo, contudo, não foi acolhida a pretensão.

Após, sobreveio sentença de improcedência da ação, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião o apelante busca a nulidade/reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, em que pese as argumentações apresentadas, sem razão o apelante.

Explico.

É que, como já dito, por ocasião da realização do exame grafotécnico, o expert constatou que a assinatura exarada no contrato de prestação de serviço partiu do punho da parte autora,
o que
torna incontestável a existência da relação jurídica entre as partes.

Por outro lado, o autor não apresentou qualquer meio de prova capaz de comprovar a ausência de débito perante a requerida, como o adimplemento da fatura.

Com efeito, as simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer elemento probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pela apelada.

Ademais, como reiteradas vezes decidido por esta Colenda Câmara, inexiste óbice na utilização de cópia do contrato para realização da perícia técnica, ainda mais somado ao fato do
expert
não ter indicado qualquer inconsistência existente no documento que pudesse comprometer o resultado dos trabalhos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – VALIDADE DA PROVA PERICIAL REALIZADA EM CÓPIA DO CONTRATO – PERÍCIA CONCLUSIVA NO SENTIDO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO – DEVER DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS EM VIRTUDE DE O AUTOR SER BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como é cediço, não há qualquer óbice que o exame pericial seja realizado com base em cópias de contratos.

Na hipótese, o expert nomeado pelo juízo foi capaz de analisar as assinaturas apostas na via reprográfica apresentada pelo Banco recorrido, não sendo necessária a apresentação do documento original.
(...). (N.U 0008814-58.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021)

Assim, diante da ausência de prova em sentido contrário, restou comprovado que a requerida agiu no exercício regular do seu direito ao cobrar a dívida e, por conseguinte, realizar a negativação do autor perante o cadastro de inadimplentes, afastando tanto a alegação de ato ilícito, como o dever de indenizar, haja vista que o consumidor deu causa à negativação quando se manteve inadimplente perante a credora.

Em casos análogos assim tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURA – AUTOR QUE CONCORREU DIRETAMENTE PARA O ATO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se o consumidor foi quem deu causa à negativação, em razão de sua inadimplência, o fornecedor do serviço não tem responsabilidade civil porque age no exercício regular de direito.
(...) (Ap 44124/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - MATÉRIA PREPONDERAMENTE DE DIREITO - MÉRITO - PROTESTO E INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA QUITADA APÓS O VENCIMENTO - CANCELAMENTO DO PROTESTO - INCUBÊNCIA DO DEVEDOR - APELANTE CONCORREU DIRETAMENTE PARA O ATO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...) 2-
Se o consumidor foi quem deu causa à negativação, em razão de sua inadimplência, o fornecedor do serviço não tem responsabilidade civil porque age no exercício regular de direito.
(Ap 137559/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015)

Logo, diante da ausência de comprovação de ato ilícito perpetrado pela operadora de telefonia, não há em que falar no dever de indenizar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
e,
via de consequência, majoro os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da operadora de telefonia em grau recursal; observada a suspensão da exigibilidade prevista aos beneficiários da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022